Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. PAGAMENTO DE FGTS. LEI DISTRITAL 4.266/2008.

1. A modalidade de contratação temporária, sem exigência de concurso público, está prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal.

2. Em contrarrazões, o réu/recorrido requer seja reconhecida a prescrição da pretensão do servidor ao recebimento de quaisquer parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento da ação. O autor requer o pagamento do FGTS, desde 12.04.11, e a ação foi ajuizada, em 30.10.2018. Desse modo, restam prescritas as parcelas anteriores a 30.10.2013, conforme artigo 1o do Decreto 20.910/32. Prescrição parcial das parcelas acolhida.

3. O STF fixou, no RE 658.026, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado, para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, considerando-a válida, quando atendidos os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingencias normais da Administração.

4. Nesse sentido, a Lei Distrital n. 4.266/08 dispõe sobre tal contratação, cujos requisitos que devem ser observados para a validade do contrato. Na referida Lei, estão claramente indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação precisa das situações a serem supridas: "a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória" (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o).

5. Ademais, a Lei prevê a limitação da temporalidade para os contratos, um ano com eventual prorrogação por igual período, nos termos do artigo 4o, inciso II da citada Lei. Ressalte-se que a Lei veda a prorrogação do mesmo contrato por mais de um ano, contudo nada impede que sejam firmados outros contratos decorrentes de novos editais.

6.Não foi demonstrada nos autos a deturpação da finalidade das contratações alegadas. Assim, consideram-se válidos os contratos temporários firmados, razão pela qual não se há de falar em percepção de FGTS.

7. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 11, que dispõe em seu enunciado: "As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3° da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4°, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com redação da Lei 5.240, de 16/12/2013" UNJ 2018.00.2.007013-4, julgado em 29.11.2018. Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa.

8. PREJUDICIAL ACOLHIDA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.